Tribunal: TCU
Processo: 019.053/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1951/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 1552/2023-TCU-Plenário , para correção de erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Na Tabela do item 9.2 do Acórdão 1552/2023-TCU-Plenário : Onde se lê : (...) 31/10/2107 1.843,25 (...) Leia-se : (...) 31/10/2017 1.843,25 (...) 1. Processo TC- Processo 019.053/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Leite Pinto (CPF XXX.212.907-XX); Jorge Marcelo Ribeiro (CPF XXX.733.258-XX). 1.2. Órgão: 22o Depósito de Suprimento. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Perciliano Terra da Silva (221276/OAB-SP), representando Carlos Eduardo Leite Pinto; Roberto Funez Gimenes (255354/OAB-SP), representando Jorge Marcelo Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.